Tribunal: TJMT
Processo: 1030532-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030532-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (AGRAVANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), HELEN ROSE CAVALHEIRO TAVARES - CPF: 530.203.322-49 (AGRAVADO), H. R. C. TAVARES COMERCIO - CNPJ: 27.264.335/0001-73 (AGRAVADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0002-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA.

AGRAVADO(S):
H. R. C. TAVARES COMERCIO e Outros

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE RENDIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá LTDA. contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% dos rendimentos da executada Helen Rose Cavalheiro Tavares, sob fundamento de violação ao mínimo existencial, nos autos da ação de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de penhora de percentual dos vencimentos da executada, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e sua relativização com base na jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários e rendimentos, ressalvadas as exceções legais e a relativização jurisprudencial baseada na efetividade da execução e preservação do mínimo existencial.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de parte dos vencimentos para satisfação de débito não alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.

5. No caso concreto, não houve comprovação por parte da executada de despesas que justifiquem a aplicação da regra de impenhorabilidade.

6. Constata-se a ineficácia de meios tradicionais de execução e a existência de renda percebida pela devedora na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

7. Legitimidade da medida excepcional de penhora de 30% dos rendimentos, com possibilidade de revisão do percentual mediante manifestação e comprovação da executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Admite-se a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, para satisfação de crédito não alimentar, quando frustradas as demais tentativas de execução e ausente comprovação da essencialidade da verba para manutenção do mínimo existencial.”

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 833, IV e §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ,
AgInt
no REsp 1988362/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04.09.2023; TJMT, N.U 1002642-09.2024.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 22.05.2024; TJMT, N.U 1020290-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 22.11.2023; TJ-AP, AI 0003243-30.2019.8.03.0000, Rel. Des. Sueli Pereira Pini, j. 02.04.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá LTDA, contra decisão interlocutória (ID. 204082749 – Autos de Origem no 1050960-36.2020.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração percebida pela executada Helen Rose Cavalheiro Tavares, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de cumprimento de sentença movido por Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá LTDA em desfavor de H.R.C. Tavares Representações ME e Helen Rose Cavalheiro Tavares.

A exequente peticionou nos autos objetivando a penhora de 30% da remuneração da devedora Helen Rose Cavalheiro Tavares (ID. 194910309).

É certo que o STJ vem relativizando a impenhorabilidade de salários, remunerações e assemelhados previstos no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de não prestigiar o mau pagador. Contudo, essa relativização deve ser feita com critério e de forma excepcional, a fim de preservar o mínimo existencial.

No presente caso, verifico que o deferimento da medida
acarretará em
encargo excessivamente oneroso à executada, uma vez que esta recebe mensalmente aproximadamente a quantia de R$ 3.404,15 (três mil quatrocentos e quatro reais e quinze centavos), conforme se verifica em ID. 194910309 (pág. 2).

Assim, considerando o baixo valor da remuneração da devedora, fica evidente que a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos privará o executado do mínimo existencial, motivo pelo qual o indeferimento do pleito do exequente é
medida
que se impõe.

No mesmo sentido, tem decidido os tribunais pátrios, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.

PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MÍNIMO EXISTENCIAL
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
"A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"
(
EREsp
1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018,
DJe
de 19/3/2019). 2. No caso, o Tribunal de origem, à luz do conjunto fático-probatório, confirmou o indeferimento da penhora de proventos de aposentadoria e de complementação da aposentadoria, da parte agravada, com base na conclusão de sua imprescindibilidade à preservação da dignidade da parte executada. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1988362 DF 2022/0057687-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. PRESERVAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. ESPECIFICIDADES DO CASO. RISCO DE AFRONTAR A PRÓPRIA SUSBSITÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos
etc
.
(art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade.
EREsp
1.582 .475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. No caso concreto, após o cotejo da renda e das despesas do executado, constatou-se que a penhora de parte de seu salário resultaria em violação ao mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, especificidade que afasta eventual mitigação a impenhorabilidade de salário do devedor, restando forçoso manter a solução de origem pelo indeferimento da penhora salarial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07519876720208070000 DF 0751987-67.2020 .8.07.0000, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 10/03/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Posto isto, com fundamento no artigo 833, IV, CPC,
INDEFIRO o pedido
de penhora de porcentagem dos valores recebidos pela devedora.

Intime-se a parte exequente para manifestar quanto ao prosseguimento ao feito, no prazo de 10 dias, observando o estabelecido no art. 835 do CPC.”

A agravante sustenta, em primeiro lugar, que a decisão agravada incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir o pedido de penhora de 30% dos rendimentos da executada sem previamente intimá-la para manifestar-se sobre a medida. Argumenta que, na ausência de manifestação da devedora, não é possível afirmar que a constrição violaria o mínimo existencial, sendo este um ônus probatório que incumbiria exclusivamente à executada, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

Em seguida, a recorrente alega que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios reconhece a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, inclusive em hipóteses de dívida não alimentar, desde que preservado valor suficiente à digna subsistência do devedor. No caso concreto, defende que, como todas as tentativas de constrição de bens restaram infrutíferas, a penhora sobre parte dos vencimentos da executada configura-se como a única medida eficaz para satisfação do crédito.

Ademais, a agravante salienta que a remuneração percebida pela executada (R$ 3.404,15) não é, por si só, impeditiva da penhora, sendo necessário um exame mais aprofundado da real situação financeira da devedora, o que, reitera,
não foi feito nos autos originários. Defende, assim, a possibilidade de deferimento do pedido ou, subsidiariamente, a fixação de percentual inferior a 30%, conforme prudente arbítrio da Câmara.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com a concessão da penhora nos moldes pleiteados, ou, alternativamente, que o juízo de origem seja instado a intimar a executada para manifestação expressa quanto ao pedido de constrição, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa antes da decisão final sobre o tema.

A parte recorrida
, embora intimada,
não apresentou contrarrazões
, vide certidão de decurso de prazo sob ID.
321220855
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado (ID.
312703366
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA.

AGRAVADO(S):
H. R. C. TAVARES COMERCIO e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração percebida pela executada Helen Rose Cavalheiro Tavares, sob o fundamento de que a medida comprometeria o mínimo existencial da devedora, cuja renda mensal gira em torno de R$ 3.404,15 (ID. 204082749).

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que, embora o art. 833, IV, do CPC preveja a impenhorabilidade dos salários, sua relativização deve ocorrer com parcimônia e apenas quando comprovado que a constrição não inviabiliza a subsistência digna do devedor, o que, segundo entendeu, não seria o caso dos autos, razão pela qual indeferiu o pedido.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
in
deferiu o pedido de
penhora
.

Sobre o tema, dispõe o Código de Processo Civil o seguinte:

“Art. 833. São impenhoráveis: [...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...]

§ 2o. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o;”

O rol admitido no art. 833, IV, que trata da impenhorabilidade, é taxativo e deve ser respeitado.

Contudo, sabe-se que nenhum direito é absoluto e a interpretação mais consentânea com o princípio da efetividade da jurisdição, no tocante à limitação da impenhorabilidade estabelecida no art. 833, inciso IV, do CPC/2015, visa à proteção da quantia necessária para a subsistência digna do devedor e sua família.

Isso porque, a interpretação diversa prestigiaria e incentivaria a institucionalização do inadimplemento. Logo, o exame da impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC) deve ser analisado caso a caso

Do exame das peças e argumentos, a meu sentir, entendo que deve ser prestigiada a execução judicial, pois a regra do art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC), da impenhorabilidade de vencimento ou pensão, há muito vem sendo flexibilizada, justamente, para não se esvaziar a efetividade da execução judicial, como é o caso que aparenta revelar os autos principais.

Por isso, por enquanto, sigo a seguinte orientação jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS
BANCÁRIAS APÓS SUCESSIVAS TENTATIVAS FRACASSADAS DE PENHORA – DECISÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO POR SE TRATAR DE VALOR ORIUNDO DE HONORÁRIOS LABORAIS (MÉDICOS) DO EXECUTADO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor depositada em conta bancária de sua titularidade, para a satisfação do crédito exequendo de natureza não alimentar.

Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ.

-

(N.U 1002642-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 27/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL - SALÁRIO - PENHORA VIA BACENJUD - IMPENHORABILIDADE MITIGADA - CONSTRIÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% - POSSIBILIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO - A regra da impenhorabilidade dos salários pode e deve ser flexibilizada para permitir a penhora do percentual máximo de 30% (trinta por cento), quando evidenciada a possibilidade de compatibilizar os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial do devedor com o direito ao recebimento da dívida pelo credor máxime quando envolve execução de obrigação indenizatória por morte no trânsito.

(TJ-AP - AI: 00032433020198030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 02/04/2020, Tribunal).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE MANTEVEPENHORASOBRE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE -MITIGAÇÃODA REGRA – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso em testilha, em que pesem as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis. (N.U 1020290-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023).

No caso em apreço, conforme se extrai dos autos, a executada
, ora agrava, não trouxe aos autos
qualquer documentação comprobatória das suas despesas pessoais ou familiares, o que compromete a validade da conclusão lançada na decisão recorrida.

Além
disso
, todas as tentativas de localização de bens das devedoras restaram infrutíferas, tendo sido verificado, em consulta ao sistema eletrônico, que a executada aufere remuneração na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Sob esse contexto, d
iante da ineficácia dos meios executivos tradicionais, é legítima a adoção de medida constritiva excepcional, tal como a penhora sobre salário, especialmente diante do crédito já reconhecido em sentença judicial transitada em julgado.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução, com a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos percebidos pela executada Helen Rose Cavalheiro Tavares, admitindo-se, caso comprovada a essencialidade de sua renda, a possibilidade de redução do percentual, mediante manifestação e comprovação da parte agravada perante o juízo de origem.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025